Tribunal: TJDFT
Processo: 0710233-05.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0710233-05.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANA MARIA MARTINS DA SILVA, DAILANA DA SILVA BORGES, DILMA MARIA BRAZ SARDINHA, EDUARDO ANGELO DE MELO KAPPAUN, IRAMIR RODRIGUES SCORSATTO DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal contra acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT. Argumenta-se que a questão fático-jurídica retrataria matéria atinente ao pagamento de aumento escalonado sem previsão orçamentária, a qual, por sua vez, teve o desfecho no julgamento do recurso extraordinário n. 905.357 (Tema 864). Em relação ao julgamento do STF, confira-se a ementa: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019)”. Por sua vez, o acórdão no 1034861 da Turma Recursal decidiu que: “ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICA-ADMINISTRATIVA (GATA). LEI DISTRITAL N. 3.320/2004 E LEI DISTRITAL N. 5.008/2012. INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. VEDADA. ALEGADA VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPLEMENTAÇÃO DO REAJUSTE DE FORMA RETROATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em sessão realizada por esta Terceira Turma Recursal no dia 13.06.2017 fomos convencidos pela bem lançada argumentação da douta Procuradoria do Distrito Federal, da iminência de ser examinada na Câmara de Uniformização do TJDFT a admissibilidade do IRDR 2017002011208-8, de Relatoria da Excelentíssima Sra. Desembargadora Vera Andrighi, cujo tema é justamente a (in)eficácia das leis distritais concessivas de vantagens ou reajustes de vencimentos, a serem implementados em 2015, o que poderia desaguar na determinação de suspensão dos feitos tratando desta matéria. Transcorridos mais de 30 (trinta) dias da referida sessão sem que tenha sido comunicada a existência de decisão suspendendo os processos abordando a temática em foco, entendo ser o caso de trazer a julgamento a matéria. 2. Rejeito a preliminar de incompetência suscitada pelo DF, porquanto a presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos no âmbito dos Juizados Especiais, existindo diversas causas congêneres já decididas pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública, bem como pelas Turmas Recursais. Não há qualquer ofensa ao disposto no art. 98, inciso I, da Constituição Federal. Outrossim, a matéria admite comprovação por meio de documentos e planilhas de cálculos e, por isso, a presente demanda prescinde de prova pericial. Ademais, as partes, caso entendam necessário, podem valer-se de documentos e pareceres técnicos durante a instrução. 3. Precedentes: (Acórdão n.1021402, 07296593720168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/06/2017, Publicado no DJE: 08/06/2017.); (Acórdão n.1019873, 07076305620178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/05/2017, Publicado no DJE: 07/06/2017.); (Acórdão n.1020715, 07030594220178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no PJe: 02/06/2017.). 4. O DF requer a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para “determinar ao Distrito Federal que proceda à incorporação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) ao vencimento atual para os requerentes, nos termos da Lei Distrital n. 5.008/2012; bem como ao pagamento retroativo das respectivas diferenças, a contar da data de 01/09/2015, no total de: R$17.254,07 (dezessete mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e sete centavos) para ANA MARIA MARTINS DA SILVA; R$7.107,66 (sete mil, cento e sete reais e sessenta e seis centavos) para DAILANA DA SILVA BORGES; R$16.896,71 (dezesseis mil, oitocentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos) para DILMA MARIA BRAZ SARDINHA; R$5.208,99 (cinco mil, duzentos e oito reais e noventa e nove centavos) para EDUARDO ANGELO DE MELO KAPPAUN; R$7.894,25 (sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos) para IRAMIR RODRIGUES SCORSATTO. Todos os valores devem ser acrescidos das parcelas vincendas e vencidas durante o trâmite processual, devidamente atualizado, com juros legais a partir da citação, e correção monetária, a partir de cada vencimento mensal”. 5. Em razões recursais alega que a legitimidade da suspensão dos reajustes decorre de responsabilidade fiscal respaldada em legislação própria do DF. Requer seja aplicada a teoria da reserva do possível, ante a inexistência de autorização orçamentária e da indisponibilidade de recursos econômicos necessários a implementação dos reajustes. Ao final, requer, subsidiariamente, a implementação prospectiva do reajuste em observância ao princípio da segurança jurídica. 6. Nos termos dos artigos 2o, parágrafo único, e 5o da Lei Distrital no 5.008/2012, a Gratificação de Atividade Técnica-administrativa (GATA) - instituída pela Lei Distrital no 3.320/2004 - foi extinta a partir de 1o de setembro de 2015, tendo havido a incorporação dos respectivos valores nos vencimentos básicos dos servidores públicos da carreira de Assistência Pública à Saúde do DF. 7. A mera alegação de falta de prévia dotação orçamentária - com base no disposto no art. 169, § 1o, da Constituição Federal, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal - não é suficiente para afastar a condenação do ente distrital ao dever de incorporar a gratificação referida. 8. O Conselho Especial deste e. Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro” (Acórdão n. 872.384, DJe 10.6.2015), sendo necessário, para tanto, que o ente distrital se desincumba do ônus probatório quanto à insuficiência da dotação orçamentária, o que não ocorreu na espécie. 9. Ademais, conforme jurisprudência do STJ e do STF, a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos, por força da Lei de Responsabilidade Fiscal, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber vantagens legitimamente asseguradas por lei. Nesse sentido: EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 28/09/2011. 10. Outrossim, impende destacar que a própria Lei de Responsabilidade Fiscal, que veda a concessão de vantagem quando a despesa total com pessoal excede a 95% dos limites dos arts. 19 e 20, excetua as implementações de vantagens, reajustes e afins decorrentes de sentença judicial ou determinadas em lei ou contrato (art. 22, parágrafo único, inciso I, da LRF), o que se enquadra na situação presente. 11. Também não é o caso de aplicar a teoria da reserva do possível como entende o recorrente, pois, “eventuais dificuldades administrativas/orçamentárias alegadas pela parte ré vieram desacompanhadas de elementos mínimos aptos a demonstrar os critérios de execução do gasto de recursos públicos e sem a devida consideração a respeito dos gastos governamentais com outras áreas não prioritárias. Assim, não cabe aplicar a teoria da reserva do possível em detrimento ao direito do servidor que está constitucionalmente assegurado” (Acórdão n. 1019329, 07016901320178070016, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/05/2017, publicado no PJe: 26/05/2017.). 12. Nesse contexto, o DF deve ser condenado à obrigação de fazer consistente em promover a incorporação da GATA ao vencimento atual dos recorridos, bem como a pagar as diferenças vencidas e vincendas referentes àquela incorporação sobre o vencimento básico dos servidores e às demais parcelas incidentes sobre os referidos vencimentos, a partir de 1o de setembro de 2015, em obediência à Lei Distrital no 5.008/2012, conforme determinado em sentença. 13. Precedentes: (Acórdão n. 1020086, 00434146620168070018, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/05/2017, Publicado no DJE: 31/05/2017.); (Acórdão n. 1021413, 07376445720168070016, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/06/2017, Publicado no DJE: 08/06/2017.); (Acórdão n. 1016117, 07376385020168070016, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 10/05/2017, Publicado no PJe: 07/06/2017.); (Acórdão n. 1022622, 20160110278002ACJ, 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 07/06/2017. Pág.: 852/856); (Acórdão n. 1019907, 07048244820178070016, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/05/2017, Publicado no PJe: 06/06/2017.); (Acórdão n. 954565, 07297238120158070016, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 21/07/2016.) 14. Não é cabível a implementação do reajuste de forma meramente prospectiva como pretende o DF. Isso porque, o pagamento retroativo do reajuste, como determinado em sentença, revela mero cumprimento da Lei, a qual estabeleceu que as vantagens deveriam ser aplicadas a partir de certa data, tendo havido inadimplemento pelo ente distrital desde então. Assim, a imposição de pagamento dos valores atrasados não caracteriza ofensa à segurança jurídica, mas, ao contrário, expressa a sua concretização, pois decorre da aplicação do comando legal, o que é essencial para a estabilidade do ordenamento jurídico. 15. Precedentes: (Acórdão n.1019900, 07030871020178070016, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 25/05/2017, Publicado no PJe: 06/06/2017); (Acórdão n.1012586, 07325607520168070016, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/04/2017, Publicado no PJe: 28/04/2017. 16. Necessário observar, ainda, ao art. 5o da Lei Distrital no 5.008/2012, que dispõe, in verbis: "Nenhuma redução de remuneração ou de proventos poderá resultar da aplicação desta Lei, sendo assegurada, na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, a parcela correspondente à diferença eventualmente obtida, a qual será atualizada exclusivamente pelos índices gerais de reajuste dos servidores públicos distritais”. 17. Isso implica dizer que não basta que a quantia paga pelo DF a título de GATA permaneça sendo recebida pelos servidores. É necessário que eles venham a auferi-la a título de vencimentos/proventos, porque sobre tal rubrica incidem reflexos financeiros. 18. Atendidos os pressupostos da legislação, sobre a soma do valor nominal da condenação deverá incidir correção monetária pela TR, a partir de cada vencimento mensal, conforme disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960/2009, até a expedição do precatório ou do RPV, conforme o caso, quando a atualização se dará pelo IPCA-E. Os respectivos valores também devem ser acrescidos dos juros de mora contados a partir da citação, na forma da sistemática do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997. Correta a sentença, portanto. 19. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 20. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95). 21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais”. Nesse quadro, em virtude da aparente divergência entre o acórdão ora revisto e a diretiva do STF no RE n. 905.357 (Tema 864), nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, urge o encaminhamento dos autos ao e. Relator da Turma Recursal, para os devidos fins. Após a deliberação do e. Relator (ou da Turma Recursal), venham os autos conclusos, se necessário (CPC, artigo 1.041). Publique-se. Brasília, 23 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal